Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747070-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53050458) interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposta por WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS em desfavor do agravante, não acolheu a impugnação do executado. Contudo, verifica-se que o presente recurso foi manejado concomitantemente à interposição de embargos de declaração pela parte contrária, contra a mesma decisão. Tal situação não configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, pois os recursos foram apresentados por partes diversas. Tampouco se trata de interposição prematura do recurso em epígrafe, pois o seu protocolo ocorreu primeiro, a despeito das peças recursais das partes terem sido aviadas no mesmo dia. Nesse contexto, impõe-se aguardar o exame pelo Juízo a quo dos aclaratórios interpostos na origem, haja vista a possibilidade de modificação da r. decisão agravada e ainda porque o prazo recursal encontra-se interrompido para a interposição de outras espécies recursais. Assim, manifeste-se a parte agravante acerca do interesse recursal no prosseguimento do recurso em epígrafe, requerendo, na ocasião, o que entender de seu interesse.. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador